Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-07.2023.8.11.0050
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002324-07.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (RECORRENTE), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0010-09 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RDS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.104.509/0001-78 (RECORRIDO), WILMAR BOAVENTURA DA SILVA JUNIOR - CPF: 880.651.201-30 (ADVOGADO), CLAUDIMEIRE MENDES DA SILVA MOTA - CPF: 986.579.766-68 (ADVOGADO), Dalice Gomes de Aguiar registrado(a) civilmente como GUILHERME GOMES DE AGUIAR - CPF: 097.644.276-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir apenas quanto ao capítulo da estadia, por entender que a parte autora não comprovou o cumprimento do requisito previsto no art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, consistente na comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destinatário. Ausente prova do fato constitutivo do direito, não há como imputar exclusivamente ao destinatário a demora na descarga, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório por estadia. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Peço vênia ao eminente Relator, Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, para divergir quanto ao capítulo da estadia, por entender que, no caso concreto, a prova produzida nos autos não satisfaz os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento do direito indenizatório previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, razão pela qual, neste ponto específico, voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de estadia.

Passo a expor as razões que fundamentam minha divergência.

A presente divergência restringe-se, com precisão cirúrgica, ao pedido de indenização por estadia formulado pela parte recorrida, fundado no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, no valor de R$ 7.603,58 (sete mil, seiscentos e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

O ponto de partida para a análise da divergência reside na correta compreensão do regime jurídico que disciplina a indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas, especialmente no que concerne à distribuição do ônus probatório entre as partes.

O art. 11 da Lei nº 11.442/2007 estabelece, em seus §§ 1º e 5º, dois requisitos cumulativos e logicamente encadeados para que o transportador faça jus à indenização por estadia:

"Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

(...)

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Tais requisitos não são alternativos, mas cumulativos. A comunicação prévia não é mera formalidade burocrática, mas condição de eficácia do direito à estadia, porquanto é ela que permite ao expedidor ou destinatário organizar a logística de recebimento da carga e, eventualmente, justificar eventual demora. Sem essa comunicação, o destinatário sequer tem ciência formal da chegada do veículo, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade pelo tempo de espera.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o ônus de comprovar o cumprimento do requisito do § 1º recai sobre o transportador, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Em síntese, divirjo do eminente Relator quanto ao capítulo da estadia pelos seguintes fundamentos:

O art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007 impõe ao transportador a obrigação de comunicar ao expedidor ou destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino, constituindo tal comunicação pressuposto legal inafastável para o surgimento do direito à indenização por estadia;

O ônus de comprovar o cumprimento desse requisito recai sobre o transportador, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo do seu direito;

No caso concreto, a recorrida não produziu qualquer prova da comunicação prévia de chegada ao destinatário, limitando-se a juntar os DACTEs, as cartas-frete e os tickets de pesagem, documentos que, por sua natureza unilateral, não suprem a exigência legal;

O descumprimento do horário agendado para descarga do DACTE nº 198129, sem comunicação prévia ao destinatário, configura concausa relevante para o eventual atraso no descarregamento, afastando a imputação exclusiva da demora ao destinatário da carga;

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto do eminente Relator, dele divergindo apenas quanto ao capítulo da estadia, para:

Conhecer do recurso inominado interposto pela Everest Transportes Rodoviários Ltda. e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:

Manter a condenação pelo não adiantamento integral do vale-pedágio, no valor de R$ 28.195,20 (vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, com correção pelo INPC desde o evento danoso — acompanho o Relator;

Reformar a sentença no capítulo da estadia, para julgar improcedente o pedido de indenização fundado no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, ante a ausência de comprovação do requisito previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal, consistente na comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destino — divirjo do Relator;

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026